Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-78.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003840-78.2002.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: ALVARO ALVES LORENTZ, AMELIA LIOBA MULLER COSTA, ARI ARNOLDO RADIS, CARMEN REGINA SAMOGIN LIMA, ELVIRA GRACIETA ARAUJO FERREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA, FRANCISCO DE ASSIS ROSSATTI, IONE GODOY DE MORAIS, LUIS LLAMAS FONT, MARLI ISAURA RATIER DIAS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de outubro de 2021 19:06:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador